Tribunal: TJES
Processo: 5035303-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035303-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DA SILVA CARVALHO e outros
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA DEBITADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS.

BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO PARTICIPA DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO (R$ 810,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.500,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5035303-50.2022.8.08.0024

Recorrentes: MARCIO DA SILVA CARVALHO

e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA (nome retificado)

Recorridos: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA (nome retificado) e MARCIO DA SILVA CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
MARCIO DA SILVA CARVALHO

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, apenas o recorrido
MARCIO DA SILVA CARVALHO

apresentou suas contrarrazões (ID 7358758).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCIO DA SILVA CARVALHO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a restituição do valor da compra indevidamente debitada em seu cartão de crédito deve ser realizada em dobro;
b)
a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que há ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista ser apenas a marca;
c)
que somente é a bandeira do cartão de crédito;
d)
que não enquadra-se na cadeia de consumo;
e)
que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil;
f)
que não há conduta ilícita por parte da recorrente;
g)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos indenizatórios de danos materiais e morais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente/recorrida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque atua como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações, permitindo a efetivação da relação entre consumidor e vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Portanto, percebe-se que este tipo de empresa faz parte da cadeia de fornecedores do produto, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Além do mais, ao ceder a sua marca para utilização de cartões, a parte recorrente integra a cadeia de fornecedores de serviços, respondendo solidariamente por eventuais danos. Nesse sentido:

Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de danos morais.
Corré Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda que é parte legítima para responder pelas transações realizadas por cartão que leva a sua bandeira, impugnadas pela autora. Rés que são parceiras em negócios de interesse comum e que assim se apresentam perante o consumidor, nos termos dos artigos 14 e 28, §3º, do CDC. Aplicação da teoria da aparência. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada
. Réus que não se desincumbiram de comprovar a regularidade das compras impugnadas pela autora. Danos morais não caracterizados. Indenização afastada. Sucumbência recíproca. Sentença de procedência alterada. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1066839-15.2022.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2023; Data de Registro: 04/12/2023)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente/recorrida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, restando, portanto, o dever de indenizar pelos danos suportados pelo recorrente/recorrido
MARCIO DA SILVA CARVALHO
,
mormente porque nenhum óbice pode ser imposto ao consumidor para a satisfação do seu direito, na medida em que não pode ver-se prejudicado por compra que não efetuou, havendo de ocorrer o ressarcimento do valor pago.

No caso dos autos, verifico, ainda, que o recorrente/recorrido
MARCIO DA SILVA CARVALHO

tenha sido vítima de falsários (isto porque não realizou a indigitada compra), ao tomar conhecimento do mencionado fato, preocupou-se em informar/contestar o indigitado débito perante o recorrente/recorrido
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
. De outro lado, a parte recorrente/recorrida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
não comprovou a regularidade da compra contestada.

Desse modo, restou evidente a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente/recorrida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente/recorrido
MARCIO DA SILVA CARVALHO
,
conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição da compra indevidamente debitada na fatura de cartão de crédito do recorrente/recorrido
MARCIO DA SILVA CARVALHO
,

no montante de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), mas de forma simples e não em dobro, pois não vislumbro a má-fé por parte do recorrente/recorrido
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, devendo a sentença de 1º grau ser mantida nesse aspecto
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 1.500,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente/recorrido
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCIO DA SILVA CARVALHO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente MARCIO DA SILVA CARVALHO
,
suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)